Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-38.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da dívida e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$1.500,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ato ilícito; (ii) direito do autor à indenização por danos morais; e (iii) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990)
4. O nome do autor foi incluído em cadastros de inadimplentes em 07/01/2025 (ID 75685907 - Pág. 3) e, quitada a dívida em 22/01/2025 (ID 75685906), a consulta realizada em 29/04/2025 indicou que a restrição creditícia não foi excluída (ID 75685908).
5. Segundo a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, o credor tem o dever de retirar o nome do devedor dos cadastros de inadimplentes em até cinco dias úteis após o pagamento integral da dívida. O prazo, na hipótese em comento, não foi observado pela ré.
6. A manutenção indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito retrata falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa .
7. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação para o autor e, simultaneamente, um desestímulo à ré. No mesmo sentido: Acórdão 1756383, 0701875-41.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.
8. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. _________
Dispositivos relevantes citados: CC, art 944, CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 548/STJ; TJDFT, Acórdão 1756383, 0701875-41.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.